Tribunal: TJES
Processo: 5006171-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006171-21.2021.8.08.0011

APTE/APDO(S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APTE/APDO(S): MILTON HEMETERIO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.

FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1.

De imediato, ressalte-se que de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, com previsão no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Poder Judiciário é incondicionado, no sentido de independer do prévio esgotamento de instâncias administrativas, de modo que, é evidente que a inexistência de prévia tentativa de resolução da controvérsia na esfera extrajudicial não constitui óbice à apreciação da lide.

2.

A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida.

3.

O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA, fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.

O magistrado primevo, a partir do conjunto probatório dos autos, o qual se mostrava suficiente para o deslinde da controvérsia, - inclusive, do qual emergem padrões grafológicos divergentes, capazes de causar estranheza a uma pessoa leiga -, consignou com acerto que “(...) as assinaturas constantes nos instrumentos de contrato divergem daquela disposta no instrumento de mandato trazido aos autos” e ainda, “registre-se que a autora nega peremptoriamente que seja sua a assinatura, o que referenda a conclusão acerca das divergências de assinatura”.

5.

Quanto ao argumento de ausência de má-fé ensejadora da repetição do indébito em dobro, é consabido que a devolução dos valores comprovadamente descontados deve observar o teor do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento observa o que foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento a seguir destacado, do qual se extrai a constatação que a repetição em dobro é cabível independentemente da natureza volitiva da conduta perpetrada pela instituição financeira que procedeu a cobrança indevida em face do consumidor.

6.

Desse modo, é de rigor a devolução dos valores comprovadamente descontados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, porquanto notória a inobservância de adoção de todas as medidas de segurança ao alcance da instituição para impedir fraudes, mantendo-se, portanto, incólume a sentença no ponto.

7.

Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de
R$1.329,92 (um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)
ao autor, resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do autor ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

8.

Este e. TJ manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em descontos indevidos, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.

9.

Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

10.

Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à
unanimidade,
REJEITAR
a preliminar suscitada por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
CONHECER
do recurso de
MILTON HEMETÉRIO
, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006171-21.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
APELANTE: MILTON HEMETERIO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006171-21.2021.8.08.0011

APTE/APDO(S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APTE/APDO(S): MILTON HEMETERIO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Aduz a instituição financeira, preliminarmente, que carece ao autor interesse processual, alegando que o requerente “ajuizou a presente demanda sem sequer antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas”, ausente, portanto, “a configuração de pretensão resistida emitida pelo recorrente que justificasse eventual interesse de agir e consequente ajuizamento”.

De imediato, ressalte-se que de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, com previsão no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Poder Judiciário é incondicionado, no sentido de independer do prévio esgotamento de instâncias administrativas, de modo que, é evidente que a inexistência de prévia tentativa de resolução da controvérsia na esfera extrajudicial não constitui óbice à apreciação da lide.

Outrossim, a causa de pedir e o interesse de agir estão consubstanciados na declaração de nulidade do empréstimo consignado por suposta fraude, bem como restou demonstrada a relação jurídica existente entre as partes por meio do extrato do benefício previdenciário trazido com a inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo banco apelante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da sentença de Id. 3757022 e Id. 3757032, que julgou procedentes os pedidos contra si formulados por
MILTON HEMETERIO
, na presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais
e, para condenar o banco requerido a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Insurge-se o banco Apelante por meio das razões recursais acostadas ao Id. 3627162, sustentando, em síntese, preliminarmente, ausência de interesse de agir, porquanto o autor não buscou as vias administrativas para fins de solução de sua demanda. No mérito, tece os seguintes fundamentos no intento de reformar a sentença objurgada: (i) o crédito discutido fora devidamente disponibilizado na conta do apelado, (ii) em razão da dúvida sobre a autenticidade dos contratos deveria ter sido requerida de ofício a produção de prova pericial grafotécnica; (iii) a convalidação do contrato ratifica tacitamente os termos do empréstimo, em que pese eventual ausência de consentimento inicial da parte autora, uma vez que esta aceitou posteriormente as condições contratuais com o recebimento dos valores para uso regular e sem qualquer reclamação/devolução; (iv) que a contratação se deu em modo regular, com contrato assinado, documento de identificação apresentado no ato de contratação e comprovante de crédito a seu favor; (v) enriquecimento ilícito da parte autora por ausência de devolução do crédito; (vi) inexistência de danos extrapatrimoniais; (vii) ausência de má-fé ensejadora da repetição de indébito em dobro (viii) a necessária compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório; (ix) redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Extrai-se dos autos que o Autor é titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade NB 149.460.638-8, com renda mensal de R$1.100,00 (um mil e cem reais), conforme atesta o extrato acostado ao id. 3757002, com alguns descontos em sua aposentadoria oriundos de empréstimos consignados, dentre os quais o contrato de empréstimo nº 010018661225, da instituição financeira ora Agravada, Banco C6 Consignado S.A., no valor total de R$1.329,92 (um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), com 48 (quarenta e oito) parcelas de R$42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos).

Por sua vez, o Réu/Apelante, sustenta a regularidade do contrato de empréstimo e dos respectivos descontos por se tratar de contratação que se deu em modo regular, com contrato assinado, documento de identificação apresentado no ato e comprovante de disponibilização do crédito em favor do autor.

O Autor, por sua vez, nega a contratação e afirma desconhecer a assinatura que consta do contrato, bem como da rubrica que consta nas folhas do referido documento. Nesse passo, diante da negativa do consumidor, incumbe à instituição financeira a prova da autenticidade do documento por si produzido, conforme dispõe o CPC, a saber:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário".

Art. 429. "Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A instituição apelante, com base nos documentos de Id. 3757011, sustenta a autenticidade da assinatura e, consequentemente, da regularidade do empréstimo consignado, deixando, no entanto, de solicitar, especificamente a produção de prova pericial necessária para amparar suas alegações, aduzindo, em suas razões recursais, que caberia ao juiz o requerimento de produção de prova pericial grafotécnica.

No ponto, como cediço, a regra geral do
onus probandi
é princípio basilar do ordenamento processual, inscrito no art. 373, do CPC, em virtude do qual aquele que promover ação pleiteando o que lhe é de direito tem obrigação de provar os fatos relativos ao seu pedido e, por sua vez, a contraparte deverá comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos daquela demanda, sofrendo as consequências, quando verificada a insuficiência de provas, a parte que detinha o ônus de produzi-la.

Nesse aspecto, inclusive, o novo CPC trouxe importantes inovações inscritas nos parágrafos 1º e 2º do art. 373, por meio dos quais introduziu o sistema da carga dinâmica da prova, o que, essencialmente, implica que
a carga probatória recai sobre quem está em melhores condições de esclarecer os fatos
.

Outrossim, quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA, fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Dada a relevância da matéria, vale transcrever a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

E,
in casu
, o magistrado primevo, a partir do conjunto probatório dos autos, o qual se mostrava suficiente para o deslinde da controvérsia, - inclusive, do qual emergem padrões grafológicos divergentes, capazes de causar estranheza a uma pessoa leiga -, consignou com acerto que “(...) as assinaturas constantes nos instrumentos de contrato divergem daquela disposta no instrumento de mandato trazido aos autos” e ainda, “registre-se que a autora nega peremptoriamente que seja sua a assinatura, o que referenda a conclusão acerca das divergências de assinatura”.

Ressalte-se ainda, como consabido, que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento. Constata-se, ademais, que não foram desrespeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às partes oportunidades de se manifestar.

Portanto, não restando demonstrado nos autos a devida e suficiente comprovação da regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico e do débito dele oriundo, permanecendo o dever de restituição dos descontos indevidos na aposentadoria do autor.

Quanto ao argumento de ausência de má-fé ensejadora da repetição do indébito em dobro, é consabido que a devolução dos valores comprovadamente descontados deve observar o teor do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento observa o que foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento a seguir destacado, do qual se extrai a constatação que a repetição em dobro é cabível independentemente da natureza volitiva da conduta perpetrada pela instituição financeira que procedeu a cobrança indevida em face do consumidor. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL.
P/ ACÓRDÃO: MINISTRO HERMAN BENJAMIN.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. Documento: 1705934 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/03/2021.

A mais recente jurisprudência dos tribunais pátrios tem evoluído nesse sentido a partir do que foi decidido pela Corte Especial do e. STJ no julgamento supramencionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELAS PARTES – 2. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RÉU QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA Nº 297, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (omissis) - 2.
Retorno das partes ao status quo ante, com determinação de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora em dobro. Conduta da ré que se mostrou contrária à boa-fé objetiva, na medida em que cadastrou empréstimo consignado com previsão de desconto de valores em folha de pagamento da autora, a despeito da ausência de regular contratação. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp. nº 1.413.542/RS). Restituição em dobro determinada.
(...) 4. Dano moral in re ipsa. Descontos indevidos em benefício previdenciário que comprometeram a subsistência da autora e de sua família. Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial. (TJ-SP - AC: 10064429320218260077 SP 1006442-93.2021.8.26.0077, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 17/03/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

"(...) 2. Na hipótese, a instituição financeira não apresentou instrumento negocial, gravação telefônica ou qualquer outro documento que servisse de lastro para demonstrar a contratação da aludida espécie de mútuo. Logo, revelam-se indevidos os descontos incidentes na conta-corrente da correntista, pois não escudado em avença comprovadamente formalizada, tampouco apresentada anuência da consumidora para dos descontos realizados. 3.
Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nesse contexto, os descontos realizados na conta-corrente da consumidora, sem alicerce contratual, revelam erro inescusável da instituição financeira, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados, conforme regra do parágrafo único do art. 42 do CDC.
4. Reconhece-se a existência de dano moral, passível reparável pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora (aposentada por invalidez), que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela significativa de sua aposentadoria recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida, com sua exposição de a própria subsistência, pela dificuldade de arcar com gastos indispensáveis à manutenção de suas necessidades essenciais." (destacou-se) (TJ/DF, Acórdão 1260726, 07111612120198070004, Relator: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1º/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020).

Desse modo, é de rigor a devolução dos valores comprovadamente descontados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, porquanto notória a inobservância de adoção de todas as medidas de segurança ao alcance da instituição para impedir fraudes, mantendo-se, portanto, incólume a sentença no ponto.

Quanto à alegação de necessária compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório, verifico que fora devidamente oportunizado ao autor replicar a contestação, momento em que impugnou
o comprovante de transferência bancária inserto no corpo da contestação do banco requerido, fazendo-o nos seguintes termos:

Nesta toada, e por via reflexa a tudo que foi externado até aqui, é impugnado todo teor do dito contrato e documentos anexos, inclusive porque faz referência que o crédito líquido foi enviado para uma conta bancária no Banco Caixa Econômica Federal, contudo a parte contrária não apresentou o respectivo comprovante de repasse do crédito, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo do art. 6º, VIII, do CDC. Sejam os documentos acautelados a peça de ingresso – não há comprovante bancário de repasse de crédito –, seja o digitalizado no corpo da contestação, deixou a parte de ater-se ao seu ônus probatório. Salientando que o documento digitalizado no corpo da contestação não é legítimo, uma vez que trata-se de simples formulário, e sua dita “autenticação mecânica” não é comprobatória, mormente porque visualmente inserida em momento posterior a confecção em si documento. Em síntese, esse documento foi montado para este ato em específico, daí porque também tem sua autenticidade contraditada nos termos do art. 429, II, do CPC.

A partir de então, considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de
R$1.329,92 (um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)
ao autor, resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do autor ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

Por derradeiro, cumpre analisar o pleito de majoração da condenação em danos morais feito em apelação adesiva interposta pelo autor. Sobre o tema, este e. TJ manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em descontos indevidos, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.

Outrossim, contrário aos termos da instituição apelante, de que “o valor das parcelas mensais é baixo e módico, no montante de R$ 42,90, representando cerca de 5% dos rendimentos da parte autora”, alegando, portanto, que “os valores não foram suficientes para causarem prejuízos financeiros significativos à parte autora e nem dificuldade na manutenção de sua subsistência”, tenho que os descontos indevidos de empréstimo não contratado incutem prejuízos materiais ao Autor, na medida em que incidem sobre verba de natureza alimentar, cujo montante de apenas um salário mínimo, por certo, não se mostra significativo, acarretando-lhe intenso desassossego ao se deparar com

a agressiva invasão de seus dados no INSS.

A propósito, com os destaques pertinentes, seguem julgados deste e. TJES, nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO NEGATIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO A REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – (...) 3-
A fim de se aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte da Apelante
. (...). (TJES – Ap 0003200-61.2011.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 04.11.2015)[não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos. IV Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V
Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)
[sem grifo no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO
. [...]. 3. É evidente que a conduta do estelionatário não é imprevisível ou autônoma, senão conexa com a própria atividade dos apelantes. Em realidade, bastaria uma maior diligência destes no ato de assunção do negócio, efetivamente conferindo a identidade do financiado, para que o dano causado ao apelado fosse evitado. [...] 6.
O valor fixado pelo MM. Magistrado sentenciante – isto é, R$10.000,00 (dez mil reais) –, mostra-se proporcional ao dano sofrido, considerando-se, especialmente, que o apelado sequer firmou o negócio que ensejou a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.[...] (
TJES
, Apelação, 30099103803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/06/2017)
[sem grifo no original]

Por sua vez, ressalte-se o teor do art. 39, inciso IV, do CDC, segundo o qual, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Soma-se ao exposto, o notório número de ações envolvendo instituições financeiras que efetuam depósitos nas contas de benefícios previdenciários buscando sustentar a existência e validade da contratação do empréstimo, e, por certo, a inegável obtenção de lucro do financiador, para ao final, obrigar os consumidores
“a percorrer longo caminho até conseguir efetuar a devolução do valor indevidamente creditado em sua conta e obter a declaração de inexistência da relação jurídica”.

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., REJEITO a preliminar suscitada
de ausência de interesse de agir e, na sequência, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por sua vez,
CONHEÇO
do recurso de
MILTON HEMETERIO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006171-21.2021.8.08.0011

APTE/APDO(S): BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APTE/APDO(S): MILTON HEMETERIO

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.

FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

1.

De imediato, ressalte-se que de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, com previsão no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Poder Judiciário é incondicionado, no sentido de independer do prévio esgotamento de instâncias administrativas, de modo que, é evidente que a inexistência de prévia tentativa de resolução da controvérsia na esfera extrajudicial não constitui óbice à apreciação da lide.

2.

A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida.

3.

O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA, fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.

O magistrado primevo, a partir do conjunto probatório dos autos, o qual se mostrava suficiente para o deslinde da controvérsia, - inclusive, do qual emergem padrões grafológicos divergentes, capazes de causar estranheza a uma pessoa leiga -, consignou com acerto que “(...) as assinaturas constantes nos instrumentos de contrato divergem daquela disposta no instrumento de mandato trazido aos autos” e ainda, “registre-se que a autora nega peremptoriamente que seja sua a assinatura, o que referenda a conclusão acerca das divergências de assinatura”.

5.

Quanto ao argumento de ausência de má-fé ensejadora da repetição do indébito em dobro, é consabido que a devolução dos valores comprovadamente descontados deve observar o teor do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento observa o que foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento a seguir destacado, do qual se extrai a constatação que a repetição em dobro é cabível independentemente da natureza volitiva da conduta perpetrada pela instituição financeira que procedeu a cobrança indevida em face do consumidor.

6.

Desse modo, é de rigor a devolução dos valores comprovadamente descontados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, porquanto notória a inobservância de adoção de todas as medidas de segurança ao alcance da instituição para impedir fraudes, mantendo-se, portanto, incólume a sentença no ponto.

7.

Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de
R$1.329,92 (um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)
ao autor, resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do autor ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

8.

Este e. TJ manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em descontos indevidos, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.

9.

Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

10.

Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à
unanimidade,
REJEITAR
a preliminar suscitada por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
CONHECER
do recurso de
MILTON HEMETÉRIO
, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de Banco C6 Consignado S/A, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, conhecer e dar provimento ao recurso de Milton Hemetério, nos termos do voto do Relator.